Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725890-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão (ID 198341766) da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a emenda da petição inicial. Em suas razões (ID 60728978), alega que: 1) não possui bens necessários para garantia do juízo; 2) os embargos à execução sem efeito suspensivo não exigem a garantia do juízo; 3) decisão que versar sobre concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é uma decisão interlocutória, portanto, permite a interposição de agravo de instrumento; 4) a desnecessidade da garantia decorre dos princípios da primazia de resolução do mérito, da duração razoável das demandas e do acesso à justiça; 5) o auto de infração foi instaurado sem a observância do regime especial do artigo 320-D do Decreto 18.955/97, que permite o recolhimento do ICMS à alíquota de 1% sobre as saídas tributadas; 6) a administração pública negou o acesso do contribuinte aos processos administrativos que embasam as Certidões de Dívida Ativa (CDAs), o que equivale à inexistência do processo administrativo; 7) o credor impediu a defesa do devedor e o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, bem como ofendeu os requisitos de existência, validade, e liquidez do crédito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que os embargos à execução sejam recebidos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 60728982). É o relatório. Decido. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (ID 198341766): “Como já esclarecido em decisões anteriores, não se pode dar prosseguimento aos embargos à execução opostos sem a necessária segurança do juízo, ressalvados os casos de efetiva comprovação de hipossuficiência econômica do embargante. O balanço patrimonial do ano de 2019 aponta lucro bruto operacional de R$ 1.197.000,92 e lucro líquido de R$ 129.784,33 (ID 80617233 - Pág. 3). No exercício de 2018, houve lucro bruto operacional de R$ 4.055.495,12 e lucro líquido de R$ 656.795,58 (ID 80617233). Em razão da significativa divergência entre o lucro líquido nos anos de 2018 e 2019, reputo necessário analisar os balanços patrimoniais de 2021 a 2023, para aferir se a empresa possuiria ou não condições de garantir a execução fiscal, ao menos, com um seguro garantia, cujo valor é bem menor do que aquele executado. Ademais, a parte embargante não cumpriu com o determinado na parte final da decisão de ID 125777178, o que deverá ser feito nesta oportunidade. Prazo: 15 dias. Em seguida, venham os autos conclusos para decisão quanto ao recebimento, ou não dos embargos à execução fiscal. À Secretaria: anote-se sigilo sobre os documentos de IDs s 73876467 e 80617233.” O pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório: apenas determinou a emenda à inicial para que a embargante apresente documentos necessários para avaliar a garantia do juízo. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, primeiramente porque não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, para que a embargante apresente documentos necessários à avaliar a garantia do juízo, não enseja perigo de dano grave ao credor. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial seja indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, a discussão sobre a necessidade dos documentos exigidos para comprovar a garantia do juízo pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecida a desnecessidade dos documentos, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial for indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1609828, 07178854820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator